Tribunal: STF
Processo: RHC 58772
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-04-28
Data de publicação: 1981-04-28

Ementa:
EMENTA: Habeas-Corpus - Decretada a prisão preventiva do acusado,
embora primário, por conveniência da instrução criminal, sobrevindo a
pronúncia, que ficou irrecorrida, não constitui constrangimento ilegal
a manutenção da medida cautelar imposta, em benefício da efetiva
aplicação da sanção penal. RHC improvido.